Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711569-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARTA REGINA DE VASCONCELOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra a decisão proferida no curso da ação de conhecimento (0708898-15.2025.8.07.0001), na qual contende com o MARTA REGINA DE VASCONCELOS DE OLIVEIRA. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o banco se abstenha de promover débitos automáticos na conta corrente da autora, arrolados no ID 226721803, ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária e que constam da notificação extrajudicial ID 226721796, sob pena de multa fixada em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 50.000,00 (ID 227788491): “Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Aprecio o pedido de tutela de urgência. De acordo com o art. 330, CPC, a probabilidade do direito, conjuntamente com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, autorizam a concessão de tutela de urgência. A parte autora pretende que se imponha ao banco requerido deixar de descontar direito de sua conta corrente débitos automáticos dos empréstimos que possui com o BRB. Demonstra, no ID 226721796, que desde 13/02/2025, o banco requerido já está notificado de sua revogação de autorização para a incidência de débitos automáticos em conta corrente. Não obstante, no documento ID 226721803, vê-se que estão agendados diversos descontos para o início do mês de março. A respeito da questão, o STJ firmou o Tema 1085, estabelecendo serem "lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (destaque acrescentado). Ademais, em março de 2020, adveio a Resolução BACEN n. 4.790, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Em seu art. 6o a mesma Resolução estabelece ser "assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos." Ou seja, independentemente da legitimidade da dívida, o desconto em conta corrente fica condicionado à permanência de autorização do correntista para tanto. Como visto, no caso sob análise, a parte autora deixou claro ao banco não mais autorizar que sejam descontados débitos de sua conta corrente. Vislumbro aí a probabilidade do direito. O perigo de dano também é visível, haja vista se tratar de débitos que, conforme mostram os extratos de conta corrente juntados aos autos, reduzem a parte autora à insubsistência. Os débitos devem, pois, ainda em sede de antecipação de tutela, cessarem, mesmo que com a muito bem colocada ressalva do Juiz Carlos Eduardo Batista em decisão exarada nos autos n. 0722572-31: "(...) a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta." Com isso em mente, defiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o banco requerido para que NÃO REALIZE os débitos automáticos na conta corrente da autora, arrolados no ID 226721803, ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária e que constam da notificação extrajudicial ID 226721796, sob pena de multa que ora fixo em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 50.000,00. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Cite-se. Deixo de designar a audiência do art. 334, CPC, tendo em vista já ter a procedência do pedido de tutela antecipada esgotado a pretensão inicial.” A parte agravante pede: a) concessão do efeito suspensivo e ativo; b) no mérito, seja dado provimento ao recurso para o fim de revogar a antecipação de tutela concedida no processo de origem. Sucessivamente, caso seja mantida a ordem de suspensão, requer o afastamento da astreinte fixada, ou ainda, redução da multa imposta. Alega que se trata de ação de obrigação de fazer combinada com pedido de tutela de urgência. Narra a parte autora serem descontados de sua conta bancária empréstimos contratados junto a instituição financeira agravante, alegando que tais descontos comprometem a subsistência do autor. Argumenta que o julgador, em análise prévia sobre o caso sub judice, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, assim como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante. Contudo, a decisão ora agravada não observou tais premissas ao conceder o pedido antecipatório, eis que o pleito promovido pela parte não encontra qualquer respaldo na legislação ou disposições contratuais. Em relação a probabilidade do direito, destaca-se que há contrato lícito firmado entre as partes, a parte agravada autorizou, que as parcelas dos contratos, então entabulados, pudessem ser debitadas em sua conta corrente. Ademais, não fora declinado pelo agravado qualquer vício de consentimento, tampouco evento extraordinário, os quais pudessem ensejar o dirigismo contratual vindicado. A referida autorização fora consignada no instrumento cedular, com caráter irrevogável e irretratável, de forma a preservar o sinalagma contratual, a cujo respeito o art. 684 do CC confere proteção. Sucessivamente, em caso de entendimento pela manutenção da medida antecipatória, o que não se acredita, mas admite apenas a título argumentativo, imperioso sinalizar que a pena de multa arbitrada pelo juízo de origem comporta afastamento ou, ao menos, minoração. A questão em discussão nos autos se põe nos seguintes termos: o caput do art. 536 do Código de Processo Civil determina que, nos casos de cumprimento de obrigações relativas a deveres de fazer ou não fazer, caso não seja obtida a tutela específica, caberá ao Órgão Judicial a adoção de medidas “que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento”. Assim, se a multa cominada deve ser “compatível” com a obrigação, conforme a dicção do art. 537 do Código de Processo Civil, resta evidente sua inaplicabilidade nas ações em que a determinação judicial resta impossível de ser cumprida nos exatos termos do deferimento. Afirma que é necessário reduzir a multa, não há sequer a necessidade de ultrapassar o valor da obrigação principal, porquanto a Lei também veda o excesso por si só. O § 4° do art. 537 faculta ao julgador fixar multa para o caso de descumprimento, se for suficiente e compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para cumprimento. Nessa esteira, destaca que não apenas na aplicação das astreintes, mas em todas as demais decisões proferidas pelos magistrados, devem ser sempre observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma ser necessária a atribuição de efeito suspensivo, tratando-se de decisão que infere lesão de difícil reparação, conforme as razões expostas no presente agravo de instrumento, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, devendo aguardar o julgamento do presente recurso antes do prosseguimento da fase instrutória, visando maior economia e celeridade processual, tanto à seguradora, ora agravada, quanto ao Poder Judiciário. É o relatório. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator